Tribunal: TJDFT
Processo: 0006684-92.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006684-92.2016.8.07.0006 RECORRENTES: DEJAIR JOSE BORGES, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDOS: GIULIANE DA SILVA PIMENTEL, NORA LIDIANE DA SILVA PIMENTEL SOUZA LIMA, NORMA DA SILVA PIMENTEL, PAULO EDUARDO DA SILVA PIMENTEL, PEDRO HENRIQUE SAMPAIO SOUZA LIMA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 13958779 – Págs. 1/2), não consta nos autos procuração dos recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimadas a regularizarem suas representações processuais (ID 19081216 - Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, as partes recorrentes não juntaram tempestivamente aos autos o instrumento de mandato (ID 19081216 – Pág. 2). Observe-se que consta nos ID’s 19081005 – Pág. 2 e 19081212 – Pág. 1 apenas e tão-somente substabelecimento firmado pelo Dr. ALEX SILVA (OAB/GO 32.520) ao advogado FREDERICO MACEDO SILVEIRA (OAB/DF 58.579). Mas não consta nos autos a procuração outorgada pelos recorrentes ao Dr. ALEX SILVA. Ao assim agir, atraíram o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual”. (AgInt no AREsp 1561078/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, atento ao postulado em contrarrazões, determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada SUSANA DE OLIVEIRA ROSA (OAB/DF 21.631). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015